Tribunal: TJPA
Processo: 0005594-18.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10029 - Ensino Superior
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005594-18.2011.8.14.0301
APELANTE: RAFAEL AUGUSTO LOBATO RAIOL

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. REPROVAÇÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. FALTAS NÃO ABONADAS. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA NO SEMESTRE SUBSEQUENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. FALTAS POR NÃO PORTAR MATERIAL EM SALA DE AULA E POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RAFAEL AUGUSTO LOBATO RAIOL
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Nulidade de Ato Administrativo por Delegação do Estado e Pedido de Abono de Faltas em Razão de Enfermidade c/c Danos Morais nº
0005594-18.2011.8.14.0301
, ajuizada em desfavor de
UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA - UNESPA
.

Historiam os autos que
a parte ora apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 4251304)
, provocando o Poder Judiciário no sentido de obter a tutela da pretensão consubstanciada no sentido de lhe abonar as faltas indevidamente lançadas no seu registro de frequência - que lhe causaram a reprovação na disciplina “Projeto Arquitetônico II” do Curso de Arquitetura e Urbanismo, apesar de devidamente justificadas – a fim de que obtivesse a aprovação e, consequentemente, pudesse se matricular no 5º semestre do curso, bem como a indenização pelos respectivos danos morais sofridos.

A sentença proferida pelo juízo de origem (Id. 4236886)
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não houve demonstração das 04 (quatro) faltas lançadas em sala decorrentes do simples fato de não portar o material necessário às aulas da disciplina, bem como que os atestados médicos que justificariam as outras 04 (quatro) faltas, agora por motivo de tratamento de saúde, teriam sido protocolizados a destempo.

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 4236674)
, tencionando a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na origem, sustentando: 1) que a sentença foi omissa em relação às declarações acostadas à exordial, as quais comprovariam as faltas lançadas em sala de aula, por não portar o respectivo material da disciplina; 2) que não concorda com a sentença que considerou lícita a recusa do abono das faltas para tratamento de saúde e; 3) que deve ser reparada pelos danos morais sofridos.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 4251325-pág. 01)

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 4251326)
, esgrimando que a sentença deve ser mantida, pois em consonância com as provas dos autos e fundamentada com as normas de regência. Pontua que outro fato importante que deve ser considerado, é a contumácia da parte apelante em negligenciar a sua vida acadêmica, com histórico de baixos rendimento e frequência, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Preliminarmente
,

hei de confirmar a competência desta justiça estadual para o processamento e julgamento do feito, e o faço com arrimo no entendimento há muito remansoso no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR ALUNO EM FACE DE UNIVERSIDADE PARTICULAR. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. REPROVAÇÃO POR FALTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. A competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae, sendo irrelevante a natureza da controvérsia posta à apreciação.
Hipótese em que a ação foi proposta por aluna em face de universidade particular, tendo como fundamento o indeferimento de matrícula ante a reprovação por faltas tendo em vista o gozo de licença médica para tratamento de um tipo de câncer denominado linfoma de Hodgkin. 2. Não figurando, em qualquer dos pólos da relação processual, a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, a justificar a apreciação da lide pela Justiça Federal, impõe-se rejeitar a sua competência
. 3. A Seção decidiu que à mingua da presença das pessoas jurídicas mencionadas no art. 109 da CF, não se firma a competência da Justiça Federal: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM MOVIDA POR ALUNO CONTRA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1.
A competência cível da Justiça Federal, estabelecida na Constituição, define-se, como regra, pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a). 2. Compete à Justiça Estadual, por isso, processar e julgar a causa em que figuram como partes, de um lado, o aluno, e, de outro, uma entidade particular de ensino superior. No caso, ademais, a matéria versada na demanda tem relação com ato particular de gestão
. 3. No que se refere a mandado de segurança, a competência é estabelecida pela natureza da autoridade impetrada. Conforme o art. 109, VIII, da Constituição, compete à Justiça Federal processar e julgar mandados de segurança contra ato de autoridade federal, considerando-se como tal também o agente de entidade particular quanto a atos praticados no exercício de função federal delegada. Para esse efeito é que faz sentido, em se tratando de impetração contra entidade particular de ensino superior, investigar a natureza do ato praticado. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual, o suscitado." (CC 38130/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 13/10/2003) 4. Recurso especial a que se nega seguimento. (REsp 537.401/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 30/09/2004, p. 220) (Destaquei)

Quanto ao

juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 4251324-págs. 15/18). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da arbitrariedade por parte da instituição de ensino apelada na reprovação por faltas da parte apelante na disciplina “Projeto Arquitetônico II” da graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo, a ensejar o seu abono, possibilitando a matrícula no 5ª semestre e a compensação pelos danos morais sofridos.

Pois bem,
prima facie
, vislumbro que a parte ora apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Explico.

No que concerne às pretensas faltas lançadas em virtude de não portar o material necessário ao acompanhamento das aulas da disciplina “Projeto Arquitetônico II”
, afiguro que as singelas declarações catalogadas nos documentos de Id. 4251305-págs. 19/21, por si sós, não são idôneas à sua comprovação, pois produzidas unilateralmente pela parte apelante, não tendo sido ratificadas perante o juízo em audiência, por conta da desistência da oitiva dos declarantes indicados como testemunhas, consoante se depreende do teor do termo de audiência de Id. 4251319-pág. 10,
litreris
:

O advogado do autor requereu a desistência das testemunhas arroladas às fls. 0235/0236. Em seguida este Juízo passou a ouvir a única testemunha arrolada pelo réu (...).

Relativamente às faltas por motivo de tratamento de saúde
, melhor sorte não socorre a aperte apelante, porquanto não trouxe uma linha sequer de argumentos plausíveis para esgrimar o convencimento motivado do juízo de origem, limitando-se a afirmar que “não concorda” com a sentença, nos termos do excerto extraído das razões recursais de Id. 4251324-pág. 09/10, que ora transcrevo:

(...) Continuando, aduz o Apelante em seu prol que recebeu faltas, também, enquanto estava doente, com a Gripe H1N1 e apesar de ter apresentado atestado médico e recorrido à ultima instância administrativa Apelada, no (
sic
) obteve êxito e essas faltas, também o levaram a reprovar, sendo assim, requer o Apelante o abono das faltas da disciplina projeto Arquitetônico II no período em que esteve ausente das aulas por estar enfermo.

(...)

Nos termos ao norte exarados, não concorda o Apelante com a sentença que considerou lícita a recusa de abonar suas faltas por doença e manter a sua reprovação por falta, por isso requere o Apelante, também, o abono das faltas no período em que estava enfermo, conforme se comprovou com a juntada do pertinente atestado médico.

Ora, em momento algum de suas frágeis razões recursais, a parte apelante esgrima que o protocolo administrativo de juntada dos atestados médicos não seria intempestivo, motivo do indeferimento do abono das respectivas faltas, conforme evidenciam os documentos de Id. 4251314-págs. 08/09, 13/14 e 16/17, o que seria a sua boia de salvação.

Outrossim, não havendo qualquer ilicitude praticada pela instituição de ensino apelada, não há que se falar em responsabilização por danos alegados de natureza alguma, inclusive moral.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
20
abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021